Tribunal: STF
Processo: ARE 1596181
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 1°, 5°, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.